Tribunal: TJMT
Processo: 1021117-65.2016.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-05-10
Data de publicação: 2021-05-10

Ementa:
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Agravo Interno no Recurso Especial na Apelação Cível n. 1021117-65.2016.8.11.0041.
AGRAVANTE: UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
AGRAVADA:STHEPHANI GRACE DE OLIVEIRA E SILVA
Vistos, etc.
Trata-se de Agravo Interno interposto por UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, contra o decisum de ID 60789458 que negou seguimento ao Recurso Especial de ID 56318489, ante a aplicação da sistemática de recursos repetitivos (Tema 437), com fundamento no artigo 1.030, I, alínea “b” do Código de Processo Civil.
A Agravante alega que em análise do paradigma tido como representativo da controvérsia, constata-se que a matéria é distinta à do Recurso Especial apresentado pela operadora de plano de saúde nestes autos, porquanto aquele versa sobre a possiblidade de julgamento antecipado da lide em casos de acidentes ambientais que envolvam o Navio N-T Norma, no Porto de Paranaguá, no dia 18.10.2001 e casos análogos.
Já no presente feito, tratar-se-ia situação absolutamente distinta, posto que a Recorrente foi condenada a obrigação de fazer – custeio de tratamento médico à Recorrida, que não estaria previsto no rol de procedimentos estabelecido pela ANS, situação em nada similar ao tema versado do Repetitivo 437.
Alega ainda que a decisão incorreu em ofensa aos artigos 355 inciso I e 369 do CPC, posto que no caso sub judice é necessária a perícia médica para analisar a patologia da parte Autora; apontar se o tratamento perquirido está inserido no rol da ANS; e, ainda, se há melhor eficácia nos tratamentos em questão em detrimento dos mesmos tratamentos pelo método convencional, os quais possuem cobertura contratual.
Por fim, requer, via juízo de retratação, seja reconhecida a distinção, e, por conseguinte, dado o prosseguimento ao Recurso Especial, realizando-se o necessário juízo de admissibilidade, a fim de que os autos sigam os seus devidos trâmites legais.
Recurso tempestivo (ID 65190969).
Sem contrarrazões (ID 69349950).
É o relatório.
Nos termos do artigo 1.030, I e III, e § 2o, do Código de Processo Civil, cabe Agravo Interno ao Tribunal local da decisão que:
a) negar seguimento a Recurso Extraordinário, por não ter sido reconhecida a existência de repercussão geral, ou por ter sido interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral;
b) negar Recurso Especial interposto contra acórdão que esteja em conformidade com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, proferido na sistemática de julgamento de recursos repetitivos; e
c) sobrestar o recurso que versar sobre controvérsia de caráter repetitivo ainda não decidida pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça, conforme se trate de matéria constitucional ou infraconstitucional.
Na análise do referido Agravo, o Tribunal se limita a decidir tão somente se o recurso paradigma não se adequa ao caso concreto ou se trata de posicionamento já ultrapassado.
A propósito:
“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO QUE INADMITE RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO CONTRA ACÓRDÃO EM CONFORMIDADE COM ENTENDIMENTO FIXADO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM REGIME DE JULGAMENTO DE RECURSO REPETITIVO. ERRO GROSSEIRO. CABIMENTO DE AGRAVO INTERNO NO TRIBUNAL DE ORIGEM. PREVISÃO CLARA E EXPRESSA DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. 1. Nos termos do §2o do art. 1.030 do CPC, contra a decisão monocrática do presidente ou vice-presidente do tribunal recorrido que nega seguimento a recurso especial manejado face a acórdão sintonizado com entendimento fixado por esta Corte Superior em regime de julgamento de recursos repetitivos, cabe a interposição de agravo interno. 2. No caso, a interposição de agravo em recurso especial, no lugar do agravo interno, configura hipótese de erro crasso, grosseiro e indesculpável, que inviabiliza a aplicação do princípio da fungibilidade recursal.
3. Agravo regimental não provido”. (AgRg no AREsp 1330687/MS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 27/11/2018, DJe 10/12/2018).
Pois bem, só para constar verifica-se que ocorreu o erro material na decisão acima quando cita o Tema 477 mas o número correto no STJ é 437 – Resp 1.114.398/PR.
Conforme relatado a Agravante alega que a hipótese discutida no paradigma REsp 1114398/PR (Tema 437) é distinta da que foi apresentada no Recurso Especial interposto nestes autos, porquanto aquele versa exclusivamente sobre inexistência de cerceamento de defesa em casos de acidentes ambientais que envolvam o Navio N-T Norma, no Porto de Paranaguá, no dia 18.10.2001 e casos análogos.
E neste ponto, com razão a Recorrente. Perceba-se que na própria ementa do paradigma o relator faz a ressalta no sentido de que “ O julgamento das teses ora firmadas visa a equalizar especificamente o julgamento das ações de indenização efetivamente movidas diante do acidente ocorrido com o Navio N-T Norma, no Porto de Paranaguá, no dia 18.10.2001, mas, naquilo que encerram teses gerais, aplicáveis a consequências de danos ambientais causados em outros acidentes semelhantes, serão, como natural, evidentemente considerados nos julgamentos a se realizarem”.
Em outras palavras, perceba-se que para aplicabilidade do Tema 437 é preciso que o cenário fático das causas – paradigma e confrontada - sejam idênticas ou, no mínimo, similares – no sentido de envolverem acidentes ambientais.
Denota-se que embora o que vincule o Magistrado para efeito de aplicação da sistemática de precedentes qualificados é a tese a ser fixada, cuja ratio decidendi pode, em tese, ser aplicada para os diversos processos com cenários fáticos diversos, no específico caso dos autos, a situação é peculiar.
Isto porque, a averiguação de suposto cerceamento de defesa por julgamento antecipado da lide envolve o aferimento da necessidade da prova requerida, dentro de um específico cenário fático e mais, em especial apreciação quanto a suficiência, ou não, daquelas já existentes nos autos.
Nesse contexto, tendo em vista que a matéria discutida no Recurso Especial não versa sobre danos materiais e morais decorrentes de acidentes ambientais similar ao ocorrido com o Navio N-T Norma, no Porto de Paranaguá, no dia 18.10.2001, conclui-se que se não encontra abrangida pela questão submetida a julgamento no Tema 437.
Por essa razão, a retratação da decisão de id 60789458, é medida que se impõe.
Diante do exposto, nos termos do artigo 1021, § 2o, do CPC e artigo 134-A, § 1o do Regimento Interno do TJMT, reconsidero integralmente da decisão de ID 60789458, para torná-la sem efeito.
Passo ao exame da admissibilidade recursal.
Agravo Interno no Recurso Especial na Apelação Cível n. 1021117-65.2016.8.11.0041
AGRAVANTE: UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
AGRAVADA: STHEPHANI GRACE DE OLIVEIRA E SILVA
Vistos.
Trata-se de Recurso Especial interposto por UNIMED CUIABÁ – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Quarta Câmara de Direito Privado, ementa (ID 48977993):
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE – NEGATIVA DE TRATAMENTO PRESCRITO POR MÉDICO – IMPOSSIBILIDADE – DANO MORAL CONFIGURADO – REDUÇÃO – INVIABILIDADE – RECURSO NÃO PROVIDO.
Segundo orientação da Corte Superior, é admissível a restrição de cobertura de doenças pelo plano de saúde, porém se mostra abusiva a cláusula que restringe tratamento prescrito pelo médico, responsável pelo tratamento do paciente, ainda que se trate de terapia considerada de caráter experimental.
Sofre abalo psicológico, passível de indenização, o paciente que teve indevidamente negado o tratamento terapêutico, prescrito pelo médico responsável pelo seu tratamento.
Na fixação do quantum, deve o julgador observar a capacidade econômica das partes, bem como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, visto que o valor da indenização deve ser fixado em parâmetro que a de caráter pedagógico, desestimulando a reiteração da conduta ilícita, mas que não leve o devedor a bancarrota. (N.U 1021117-65.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Julgado em 01.07.2020)”
O presente recurso foi interposto por UNIMED CUIABÁ – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO contra o aresto proferido em sede de Apelação que manteve a sentença nos autos da Ação de Obrigação de Fazer cumulada com Indenização por Danos Morais ajuizada pela Recorrida, a qual julgou procedentes os pedidos formulados na inicial e: i) determinou que a ré autorize/custeie o tratamento por “Estimulação Magnética Transcraniana”, indicado por médico habilitado ii) condenou a ré ao pagamento do valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização por danos morais, acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária pelo INPC/IBGE.
.
A parte Recorrente Alega violação aos artigos 355, inciso I e 369 do CPC uma vez que teria ocorrido cerceamento de defesa quando do julgamento antecipado da lide, menciona afronta aos artigos 1o, § 1o e 10, §§ 1o e 4o da Lei 9.656/98 e ao artigo 4o, inciso III da Lei 9.961/00 uma vez que não poderia ser condenada à cobertura de tratamento não previsto no rol de procedimentos e eventos em saúde editado pela ANS, alega ainda violação ao artigo 35-F da Lei 9.656/98, os artigos 421 e 422 do Código Civil e os artigos 51, inciso IV e § 1o, inciso II e 54, § 4o do Código de Defesa do Consumidor uma vez que não poderiam ser afastadas as cláusulas contratuais que preveem a limitação da cobertura contratual aos procedimentos constantes do rol da agência reguladora, ainda alega violação aos artigos 186, 188, inciso I e 927 do Código Civil, uma vez que não estariam demonstrados os requisitos autorizadores da reparação civil, além de divergência jurisprudencial.
Os embargos de declaração de Id. 50145987, foram rejeitados, conforme acórdão de Id. 53898964.
Recurso tempestivo (Id. 56846470).
Contrarrazões sob Id. 59878471.
É o relatório.
Decido.
1- Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
1- Da violação aos artigos 1o, § 1o e 10, §§ 1o e 4o da Lei 9.656/98 e ao artigo 4o, inciso III da Lei 9.961/00 - Decisão em conformidade com o STJ (Súmula 83 do STJ)
A Súmula 83 do STJ preconiza que “não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida”.
In casu, a Recorrente alega que não poderia ser condenada à cobertura de tratamento não previsto no rol de procedimentos e eventos em saúde editado pela ANS.
No acórdão impugnado ficou consignado que:
“(...) Ademais, reputo que cabe apenas ao profissional médico, responsável pelo tratamento do paciente, e não ao plano de saúde, determinar qual o instrumento mais eficaz, adequado e seguro para o restabelecimento de sua saúde. (...) havendo previsão contratual para cobertura da moléstia a ser tratada, revela-se eivada de ilegalidade a negativa do plano de saúde, em promover a cobertura para a terapia médica indicada, ainda que se trate de tratamento em caráter experimental” (Id. 48977993).
Observa-se que o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal está em consonância com a jurisprudência pacífica do STJ no sentido de que o rol de procedimentos mínimos da ANS é meramente exemplificativo, não obstando a que o médico assistente prescreva, fundamentadamente, procedimento ali não previsto, desde que seja necessário ao tratamento de doença coberta pelo plano de saúde, conforme se extrai da ementa do julgado abaixo:
AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. CIVIL (CPC/2015). CIVIL. PLANO DE SAÚDE NA MODALIDADE AUTOGESTÃO. RECUSA DE COBERTURA DE CIRURGIA PARA TRATAMENTO DE DEGENERAÇÃO DA ARTICULAÇÃO TEMPOROMANDIBULAR (ATM).
DIVERGÊNCIA QUANTO À ADEQUAÇÃO DO PROCEDIMENTO. INGERÊNCIA NA RELAÇÃO CIRURGIÃO-PACIENTE. DESCABIMENTO. JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DESTA TURMA. APLICABILIDADE ÀS OPERADORAS DE AUTOGESTÃO. PRECEDENTE EM SENTIDO CONTRÁRIO NA QUARTA TURMA. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DESTA TURMA.
1. Controvérsia acerca da recusa de cobertura de cirurgia para tratamento de degeneração da articulação temporomandibular (ATM), pelo método proposto pelo cirurgião assistente, em paciente que já se submeteu a cirurgia anteriormente, por outro método, sem obter êxito definitivo.
2. Nos termos da jurisprudência pacífica desta Turma, o rol de procedimentos mínimos da ANS é meramente exemplificativo, não obstando a que o médico assistente prescreva, fundamentadamente, procedimento ali não previsto, desde que seja necessário ao tratamento de doença coberta pelo plano de saúde. Aplicação do princípio da função social do contrato.
3. Caso concreto em que a necessidade de se adotar procedimento não previsto no rol da ANS encontra-se justificada, devido ao fato de o paciente já ter se submetido a tratamento por outro método e não ter alcançado êxito.
4. Aplicação do entendimento descrito no item 2, supra, às entidades de autogestão, uma vez que estas, embora não sujeitas ao Código de Defesa do Consumidor, não escapam ao dever de atender à função social do contrato.
5. Existência de precedente recente da QUARTA TURMA no sentido de que seria legítima a recusa de cobertura com base no rol de procedimentos mínimos da ANS.
6. Reafirmação da jurisprudência desta TURMA no sentido do caráter exemplificativo do referido rol de procedimentos.
7. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (AgInt no REsp 1829583/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/06/2020, DJe 26/06/2020)
Desse modo, deve ser aplicado o referido verbete sumular quanto à suposta afronta aos artigos 1o, § 1o e 10, §§ 1o e 4o da Lei 9.656/98 e ao artigo 4o, inciso III da Lei 9.961/00, visto que o entendimento exposto no acórdão recorrido se encontra em sintonia com a orientação sedimentada no STJ.
Por fim, consigne-se que, embora a Súmula 83 do STJ tenha sido formulada quando a alegação for fundada no permissivo da alínea “c” do artigo 105, III, da CF, esta é plenamente aplicável na hipótese da alínea “a”.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. MORTE DE CRIANÇA POR ELETROCUSSÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA No 7/STJ. INCIDÊNCIA. FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NÃO INTERPOSIÇÃO. SÚMULA No 126/STJ. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA. SÚMULA No 83/STJ. APLICABILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.
(...)
4. Rever as conclusões do acórdão recorrido demandaria o reexame de matéria fática e das demais provas constantes dos autos, procedimento inviável em recurso especial, consoante o óbice da Súmula no 7/STJ.
5. Incide a Súmula no 126/STJ na hipótese em que o acórdão recorrido se assenta em fundamentos de natureza infraconstitucional e constitucional (art. 37, § 6o, da Constituição), qualquer deles suficiente, por si só, para manter a conclusão do julgado e a parte vencida não interpôs o indispensável recurso extraordinário.
6. É pacífico o entendimento desta Corte Superior de que a Súmula no 83/STJ se aplica a ambas as alíneas (a e c) do permissivo constitucional. Precedentes.
7. Indenização arbitrada em quantia ínfima (R$ 20.000,00) se comparada a casos análogos.
8. Agravo interno não provido”. (AgInt no AREsp 924.819/CE, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/12/2018, DJe 06/12/2018). (g.n.)
Diante desse quadro, inviável a admissão do recurso nestes pontos.
2- Violação aos artigos 35-F da Lei 9.656/98; artigos 421 e 422 do Código Civil e aos artigos 51, Inciso VI e § 1o, Inciso II e 54, § 4o do Código de Defesa do Consumidor, 186 e 188 do Código Civil; e 355 inciso I e 369 do CPC - Do reexame de cláusula contratual e matéria fática (Súmula 5 e 7 do STJ)
Nos termos do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
Nesse sentido:
“AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. INDENIZAÇÃO. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. REEXAME DE PROVAS. SÚMULAS 5 E 7/STJ.
1. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória e a interpretação de cláusulas contratuais (Súmulas 5 e 7/STJ).
2. Agravo interno a que se nega provimento”. (AgInt no AREsp 927.217/PR, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 06/12/2018, DJe 14/12/2018). (g.n.)
No caso, quanto à suposta violação aos artigos 35-F da Lei 9.656/98; artigos 421 e 422 do Código Civil e aos artigos 51, Inciso VI e § 1o, Inciso II e 54, § 4o do Código de Defesa do Consumidor, ressalta-se que para verificar se a cláusula 1.1, do Contrato de Plano de Saúde é abusiva ou não, é necessário o exame de prova documental para interpretá-las, atraindo a aplicação do óbice sumular.
Para elucidar:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. PLANO DE SAÚDE. CONTROVÉRSIA DIRIMIDA À LUZ DO CONTRATO E DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. SÚMULAS 05 E 07 DO STJ. PROCEDIMENTOS IMPRESCINDÍVEIS AO ÊXITO DO TRATAMENTO. EXCLUSÃO. ABUSIVIDADE. SÚMULA 83. NEGATIVA DE COBERTURA.
DANO MORAL CARACTERIZADO. REVISÃO DA CONCLUSÃO DA CORTE A QUO. ÓBICE DA SÚMULA 07 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
(AgRg no AREsp 518.621/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/12/2015, DJe 03/02/2016)
Igual entendimento recai em relação a suposta ocorrência do cerceamento defesa com o julgamento antecipado da lide diante da impossibilidade de produção de provas documental, pericial e oral, pois também é imprescindível o reexame das provas produzidas nos autos. (AgInt no AREsp 1638733/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 16/11/2020, DJe 20/11/2020)
Por fim, outro não é o caminho quanto a violação aos artigos 186, 188 inciso I e 927 do Código Civil, amparado na assertiva de que não estariam demonstrados os requisitos autorizadores da reparação civil, posto que para rever o entendimento firmado no aresto recorrido sobre este ponto, a fim de infirmar existência da prática contrária a lei constante do acordão é necessário o exame dos fatos e provas dos autos, o que atrai o óbice sumular acima mencionado, conforme preconiza o STJ:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MATÉRIA QUE DEMANDA REEXAME DE FATOS E PROVAS. SUMULAS 83 E 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Em consonância com a jurisprudência pacificada do STJ, a recusa indevida à cobertura médica enseja reparação a título de dano moral, uma vez que agrava a situação de aflição psicológica e de angústia no espírito do segurado, já combalido pela própria doença. Precedentes.
2. A convicção formada pelo Tribunal de origem no sentido da existência de dano moral indenizável de responsabilidade da parte recorrente decorreu dos elementos existentes nos autos, de forma que rever a decisão recorrida e acolher a pretensão recursal demandaria a alteração das premissas fático-probatórias estabelecidas pelo acórdão recorrido, com o revolvimento das provas carreadas aos autos, o que é vedado em sede de recurso especial, nos termos da Súmula 7 do STJ.
3. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1527424/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 05/12/2019, DJe 10/12/2019)
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Após a publicação da decisão devolva-se os atos a secretaria, para a tramitação pelo gabinete da Vice- Presidência.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça